Tribunal: TJPA
Processo: 0002625-52.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002625-52.2019.8.14.0009

APELANTE: KERLISON WILLANS LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS C/C ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA CORRUPÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 500 DO STJ. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 RELATIVO AO RECONHECIMENTO DA ATENUNANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA E REGRA DO CONCURSO DE CRIMES. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria e a regra do concurso de crimes
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002625-52.2019.8.14.0009

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BRANGANÇA/PA

APELANTE: KERLISON WILLIANS LIMA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Kerlison Willians Lima da Silva
, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, c/c artigo 244-B, do ECA.

Na peça acusatória (Id.

5053433 - Págs. 1 a 2
), consta,
ipsis litteris
:

(...) que no dia 29 de março de 2019 o denunciado KERLISON WILLIANS LIMA DA SILVA subtraiu, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo e em companhia de uma adolescente, os bens da vítima Samuel Nazareno Borges do Nascimento, de acordo com os fatos que passa a expor:

Consta dos autos que no dia acima citado, por volta das 09h00, a vítima estava chegando na IFPA, no Bairro de Vila Sinhá, quando inopino foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta FAN, cor vermelha. Na ocasião, a pessoa que estava na garupa lhe apontou um revólver e anunciou o assalto dizendo: “PASSA O RÁDIO” (textuais), se referindo ao celular do ofendido. Temendo por sua vida, a vítima entregou seu celular Samsung J5 Prime de cor dourada.

Durante a ação delituosa, um veículo colidiu com a moto que estavam os nacionais, sendo que o piloto caiu no chão e ao se levantar saiu correndo. Uma guarnição da Polícia Militar empreendeu diligências em busca de assaltantes, obtendo êxito somente na prisão do denunciado KERLISON BORGES DO NASCIMENTO.

A motocicleta foi apreendida, bem como o revólver calibre 32.

Recebida a denúncia (Id. 5053434 - Pág. 1), e, devidamente, citado o apelante (Id. 5053437 - Págs. 1 a 2), este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (Id.

5053438 - Págs. 3 a 4
).

Consta laudo pericial da arma na Id.

5053436 - Pág. 2.

Sobreveio a audiência (Id. 5053440 - Págs. 1 a 7), na qual foi ouvida a vítima, 03 (três) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do acusado. Ainda, foram apresentadas pelas partes as alegações finais orais.

Ao sentenciar (Id. 5053441 - Págs. 1 a 7),
o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante na sanção de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

O condenado apresentou recurso de apelação (Id.

5053443 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id. 5053445 - Págs. 4 a 9), a defesa pugnou pela absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menor, ante à insuficiência probatória. Ainda, pleiteou pela reforma da sentença para reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

As contrarrazões (Id. 5053446 - Págs. 1 a 4) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 5557499 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 30 de maio de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA)

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.

5053441 - Págs. 1 a 5):

Como narrado acima, o denunciado é acusado da prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, bem como pelo crime de corrupção de menores.

Como cediço, roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima (CP, art. 157, caput). Trata-se de crime complexo, em que a lei penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual.

O sujeito ativo de tal delito pode ser qualquer pessoa, pois a norma incriminadora não prevê qualquer condição especial (crime comum). O sujeito passivo, por sua vez, é o titular da posse ou da propriedade e quem sofre a violência ou grave ameaça.

O elemento objetivo do tipo é a subtração, com os predicados acima descritos. Já o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem (animus rem sibi habendi).

O elemento normativo está na qualidade de ser alheia a res. Incube ao órgão acusador, provar a existência de materialidade e a autoria imputada ao acusado.

E, na hipótese, a ocorrência material do fato se encontra plenamente provada nos autos, não existindo dúvida quanto aos eventos delituosos narrados na denúncia e sua autoria, sendo a prova produzida em audiência harmoniosa nesse sentido.

A vítima SAMUEL NAZARENO BORGES DO NASCIMENTO, disse em juízo que, no dia do crime foi abordado por dois homens que estavam numa moto, quando um se aproximou com a mão do peito segurando a arma na altura da barriga do depoente; QUE acredita que o homem tentava escondera arma porque tinha pessoas passando no local; QUE o homem na garupa não desceu da moto; QUE a moto parou à sua direita; QUE a pessoa anunciava o assalto dizia Passa o rádio; QUE acredita que ele se referia ao celular; QUE respondeu que não tinha celular; QUE o homem na garupa colocou a mão esquerda no bolso do depoente; QUE o depoente afastou a mão do assaltante; QUE nesse momento, o homem que estava armado, levantou o braço e apontou a arma para sua cabeça; QUE quem dirigia a moto disse Tá reagindo, tá reagindo!; QUE quem dirigia a moto acelerou bruscamente‘, aí então o homem da garupa acabou saltando da moto; QUE o assaltante que dirigia a moto, fez menção de que iria atravessar a rua na moto, virando a moto para a direita; QUE nesse momento veio um carro e bateu nele; QUE a pessoa que estava com a arma, enfiou a mão no bolso da vítima e pegou seu celular, se virou e apontou a arma na direção do motorista do carro; QUE o motorista do carro abriu a porta e saiu correndo; QUE o assaltante com a arma ficou apontando a arma para o motorista, e indo na direção dele; QUE a vítima que estava com as mãos na cabeça, saiu andando e depois continuou correndo; QUE olhou para trás e viu quando aquele que estava com a arma, tentou levantar a moto e tentou fazê-la funcionar; QUE continuou correndo e mais na frente, escutou um disparo e retornou, quando então avistou uma viatura da Polícia Militar no local; QUE o assaltante que estava com a arma entrou na mata e a polícia foi a sua procura ; QUE não conhecia nenhum dos dois assaltantes; QUE a PM foi na escola do depoente e informou que pegou um dos assaltantes; QUE foi com a polícia até próximo a um balneário, quando avistou a polícia trazendo um rapaz só de cueca, e reconheceu como sendo aquele que apontava a arma; QUE depois soube tratar-se da pessoa chamada KERLISON; QUE no mesmo dia foi informado que o segundo participante do assalto foi capturado; QUE foi chamado no fórum para fazer reconhecimento; QUE reconheceu a segunda pessoa como o que conduzia moto e o reconheceu porque ele possuía uma tatuagem de diamante numa das mãos; QUE só nesse momento soube que se tratava de um adolescente; QUE o objeto roubado foi celular e um fone de ouvido; QUE os objetos não foi recuperado; QUE o prejuízo foi em torno de 1.200 (um mil e duzentos reais) reais; QUE tinha terminado de pagar no mês anterior (destaques acrescidos).

E outras palavras, a vítima SAMUEL foi clara e segura no seu depoimento, relatando em juízo que foi abordado na rua por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto, o da garupa armado com uma arma de fogo. Inialmente apontada para seu abdomem, diante da reação da vítima, apontou a arma para sua cabeça e subtraiu seu celular. Naquele mesmo dia, foi capaz de reconhecer o réu como sendo o que havia lhe apontado a arma e subtraído seu celular. Mais adiante, foi chamado ao fórum, pela Vara da Infância, quando então reconheceu o comparsa, ocasião em que tomou conhecimento de que se tratava de um adolescente.

O depoimento da vítima ao encontro do prestado pelas outras testemunhas ouvidas em juízo. É o que observa do depoimento da testemunha FLÁVIO DA SILVA NOGUEIRA, guarda municipal que vinha dirigindo seu veículo quando se deparou com (...) a vítima com as mãos pra cima com a arma apontada na cabeça; QUE a pessoa que apontava a arma, estava em pé próximo a vítima; QUE havia outro rapaz na moto; QUE se deparou coma situação já em cima e instintivamente, puxou o carro em sentido contrário e acabou atingindo a moto, onde se encontrava o comparsa daquele que estava com a arma; QUE até então não sabia que o homem atropelado era comparsa do assaltante que estava com a arma; QUE seu carro atolou na lama; QUE quando o homem que segurava a arma soltou a vítima SAMUEL, o assaltante correu na direção do depoente, apontando a arma; (...); QUE sabe dizer que o assaltante que estava armado foi preso; QUE soube que o assaltante com a arma foi ao balneário e a polícia foi atrás; QUE o adolescente se escondeu entre a população; QUE depois a partir da informação de uma senhora procurou o depoente a polícia conseguiu fazer um cerco e capturar aquele que estava com a arma; QUE durante o cerco, ouviu os tiros, mas não sabe dizer quem atirou; QUE a Guarda Municipal achou a arma no balneário onde assaltante passou (..)‘.

A testemunha FLÁVIO confirma o depoimento da vítima, no sentido de que se tratou de dois assaltantes, um deles armado com arma de fogo que chegou a apontar para a cabeça da vítima, posteriormente apreendida pela guarda municipal que capturou o acusado, este, reconhecido pela vítima.

O mesmo se diga do depoimento da testemunha ERITON JUNIOR MONTEIRO DA COSTA, guarda municipal, responsável pela captura do acusado e por achar a arma em local por ele indicado. Ressalto aqui que, embora não tenha se feito constar essa informação no termo, lembro perfeitamente do depoimento da testemunha referida e de ouvi-lo dizer que, ao ser encontrado, o acusado estava sem a arma, mas que depois e levou os guardar até o local onde a arma havia sido jogada.

A presença de um comparsa também foi provada pelo depoimento do irmão do adolescente RONIGLEDSON CORREA DOS SANTOS que, em juízo, disse ser (...) é irmão do adolescente WALLAVE JESUS; QUE trabalhava na moto de moto táxi; QUE amoto pertence ao depoente está no seu nome; QUE o adolescente pediu emprestada a moto para ir na casa de seu tio pegar peixe;(...) QUE enfim emprestou a moto; QUE o tempo passou e o adolescente não apareceu de volta com a moto; QUE viu na televisão a notícia do crime; QUE viu o acusado e a sua moto na televisão (...).

O acusado, por sua vez, confessou em parte, reconhecendo apenas alguns dos fatos imputados e ele e narrados na denúncia. Disse, na oportunidade, que (...) nem toda a narrativa da denúncia é verdadeira; QUE não estava na companhia de um adolescente e sim de um adulto; QUE realizou um roubo na data apontada na peça acusatória; QUE sabe dizer que a vítima era um rapaz jovem e subtrai dele um celular; QUE sabe dizer que o adolescente pegou a moto do irmão, testemunha que depôs em juízo na data de hoje; QUE conhecia o adolescente desde a infância; QUE sabe dizer que o irmão do adolescente trabalhava de moto táxi e o menor de idade pegava a moto a todo momento; QUE não sabe dizer o nome do adolescente, mas sabe dizer seu apelido que era De menor‘.

No entanto, não reconheceu que praticou o crime na companhia do adolescente WALLAVE, mas que este apenas trouxe a moto do irmão, tendo cometido o crime com o nacional de nome DANIEL. Que foi usada no crime a arma de DANIEL e que foi DANIEL quem vinha na garupa da moto e, portanto, quem apontou a arma de fogo para a vítima.

Acontece que nada nos autos sugere ser verdadeira essa versão. Ao revés, os depoimentos em juízo e ainda, o depoimento do adolescente, em sede policial, confirma a versão da vítima. Na delegacia WALLAVE disse que no dia do crime, 'por volta das 8h30, pediu a moto FAN DE COR VERMELHA OSZ-2469 de seu irmão Ronigledson, dizendo que iria no bairro do Alto Paraíso; que ao sair de casa pegou seu amigo KERLISON WILLANS LIMA DA SILVA, vulgo ‘KEL‘ e juntos saíram para realizar um corre (assalto); que já sabia que KEL estava armado com um revólver calibre 32; que não sabe informar onde KEL conseguiu a arma; que esta foi a primeira vez em que praticou um ato infracional e afirma que foi convidado por KEL; que aceitou participar do crime devido precisar de dinheiro para pagar o aluguel da casa onde ora com seu irmão; que afirma que seu irmão Ronigledson nada sabia sobre os rime; que por volta das 10h abordaram um aluno do IFPA, sendo que KEL roubou do mesmo um celular; que durante o assalto um carro que vinha passando colidiu com a moto; que caiu no chão e ao se levantar fugiu correndo pra dentro do matagal; que ficou escondido no mato e foi para casa por volta das 15h; que estava em casa quando as 19h foi detido por policiais militares (fl. 09 – autos de inquérito).

A existência da arma está devidamente provada por meio da perícia de fl. 13/14. Ali, constataram os peritos que, no momento da perícia, ‘‘o mecanismo de rotação do tambor encontrava-se travado e com o sistema de disparo inoperante, impossibilitando a realização de tiros de prova no revólver. Porém, também foi constatado que a arma periciada, revolver, apresentava vestígios de ter efetuado disparos anteriores ao exame, porém, não se pode precisar a recenticidade do mesmo e que, no momento da perícia, encontrava-se sem condições de uso, não efetuando disparos e, portanto, não possui potencialidade ofensiva quando municiada ‘. Tais considerações confirmam a versão dada pelas testemunhas de que foram ouvidos dois tiros durante a fuga dos assaltantes, daí a identificação de vestígios de pólvora na arma. O travamento da arma também foi confirmado em juízo, pela guarda municipal.

A subtração está provada pelos depoimentos apenas, uma vez que o bem não foi recuperado pela vítima.

De todo o expendido, tenho que a prova testemunhal colhida em juízo, somada ao depoimento do comparsa do acusado, ainda que ouvido apenas em sede policial, provam a autoria delitiva. E deixam claro que o acusado, na companhia de um adolescente, portando arma de fogo usada para ameaçar a vítima, subtraiu deste seu aparelho celular.

(...)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, para ambos os delitos, embasado na confissão judicial, parcial, do recorrente – que assumiu a autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas - , pelo depoimento extrajudicial do adolescente W. S. J.- que confessou a prática de ato infracional em conjunto com o ora recorrente - em consonância com a declaração, judicial, da vítima - a qual reconheceu tanto o recorrente quanto o adolescente como autores do crime roubo, relatando, de forma pormenorizada, como se deu o delito – e das testemunhas de acusação.

Acrescento que quanto à materialidade do crime de corrupção de menor, restada corroborada, também, pela certidão de nascimento acostada na Id.

5053455 - Pág. 2, que comprova que à época dos fatos W.S. J contava com 15 (quinze) anos de idade.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Quanto à tese acerca da necessidade de comprovação da efetiva corrupção, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já pacificado, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.127.954/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, de que o crime de corrupção de menores é crime formal, o qual dispensa a prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração.

Eis a ementa do v. acórdão citado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores.

(REsp 1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012)

Ademais, O STJ editou a Súmula nº 500 pelo STJ consagrando tal entendimento, senão vejamos:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Data da Publicação - DJ-e 28-10-2013

Assim, não acolho as alegações recursais.

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A pretensão de absolvição pelo delito do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 não pode ser apreciada por este Tribunal Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ.

4. É firme a jurisprudência desta Corte de que a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento, como posto no acórdão impugnado, o "Auto de Qualificação e Informação de fls. 21/22, Termo de Compromisso e Responsabilidade de Apresentação de Adolescente de fl. 23, Auto de Reintegração de fl. 24, B.U inserto à fl. 30, e dados do cadastro civil de fl. 39".

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 436.923/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

03- DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

5053441 - Págs. 5 a 6):

Passo ao exame das circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade do agente é própria dos tipos;
registra maus antecedentes conforme certidão de fls. 29
; não há elementos para aferir a conduta social e personalidade; os motivos foram os do tipo, qual seja, obter vantagem; as circunstâncias do crime neutras
; consequências extrapenais foram relevantes já que a vítima não chegou a recuperar seus bens;
por fim, o comportamento da vítima que, como cediço, jamais pode ser invocado para prejudicar o acusado.

Passo à individualização da pena para cada crime.

DO CRIME DE ROUBO

Em face das circunstâncias analisadas fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sendo cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. Ausente circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, III, d, do CP).

Reduzo a pena em apenas 5 (cinco) meses, uma vez que não confessou várias condutas a ele imputadas na denúncia, diferentemente do que restou provado ao longo da instrução. Passo a dosar a pena em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (dose) dias-multa.

Presente a causa de aumento pelo concurso de agentes (artigo 157, §2º, II, do CP), e ainda a prevista no §2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo legal, em razão do uso de arma de fogo, procedo a um só aumento, o de maior monta, e elevo a pena em 2/3, para fixá-la em 8 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que torno definitiva.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Atenta ao sopesamento das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausente circunstâncias atenuantes.

Ausente circunstâncias agravantes.

Ausente causa de diminuição.

Ausente causa de aumento.

Torno definitiva a pena para o crime de corrupção de menores (artigo 244-B, do ECA) em 1 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por força do estabelecido no artigo 69 do CPB, que trata do concurso material, que ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Portanto após ter sido cominada individualmente cada uma das penas, elas serão somadas, razão pela qual, fica o réu condenado a uma pena total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que torno definitiva que torno definitiva, sendo cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição e suspensão, pois não se amolda aos requisitos do art. 44 e 77 do CP, em razão da violência com a qual foram praticados os crimes, com uma arma para a cabeça da vítima, não recomendando tratamento equivalente ao dos crimes mais brandos. Fixo o regime FECHADO para iniciar o cumprimento da pena.

(...)

<sic>

- Do crime de roubo

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, duas: antecedentes e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, quanto ao vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente em fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – embora sido indicado o processo correlato, em análise das folhas de antecedentes (Id.

5053439 - Pág. 13) em conjunto com os sistemas Libra e PJE, verifiquei que consta condenação com trânsito em julgado em desfavor do recorrente nos autos de nº 0015499-40.2017.8.14.0009, no que mantenho a presente circunstância negativada.

Quanto às consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão da vítima não ter recuperado o bem subtraído. No entanto, destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que não se verifica na espécie, visto que, conforme depoimento da vítima, girou em torno de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), Id. 5053440- Pág. 2.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso, eis que se trata de subtração de aparelho celular usado.

3. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas e estabelecida pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial e, assim, deve ser fixado para tanto o semi-aberto.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor, valoro-o como neutro.

Embora não tenha sido valorado o vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes - realizo o deslocamento da majorante do concurso de pessoas e
negativo a presente circunstância
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021.)

Por fim, observo que a pena de multa foi arbitrada em valor desproporcional ao aplicado à pena de restritiva de liberdade, devendo ser corrigida.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.

182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento" (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018).

7. Na espécie, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o delito de roubo previsto no art. 157, caput, do CP, revela-se desproporcional, diante dos limites mínimo e máximo previstos no art. 49, do CP, a pena de multa fixada em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser redimensionada.

(AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifei)

Nesse contexto, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavorável,
mantenho a pena fixada pelo juízo
a quo
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão, retificando somente a pena de multa para 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo aplicada fração menor de 1/6 em razão de sua confissão parcial.

No entanto, verifico que o ora recorrente assumiu a responsabilidade do presente crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, merecendo ser aplicado o
quantum
de 1/6.

Destaco que o fato de não ter confessado que seu parceiro era menor de idade já foi sobrepesado na dosimetria do crime corrupção de menor.

Dessa maneira, aplico o patamar de 1/6 e estabilizo a reprimenda intermediária em
4 (quatro) anos e 07 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a Corte de origem majorou a pena-base no dobro, em razão o desvalor da culpabilidade e das consequências do crime, o que representa um acréscimo em fração superior a 1/6, que não se mostra proporcional, uma vez que não há gravidade maior às referidas circunstâncias judiciais, mostrando-se mais razoável a fração de 1/6 para cada vetorial negativa.

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

4. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No presente caso, tendo o acusado sido condenado por duas condutas delitivas, deve ser aplicado o aumento no patamar de 1/5.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida as majorantes relativa ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, previstas respectivamente no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP, e utilizada a fração de 2/3, em conformidade com o parágrafo único do art. 68 do CP. Todavia, retiro a majorante relativa ao concurso de pessoas, levando em conta que já foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena basilar.

Não obstante, remanescendo, ainda, uma causa de aumento mantenho a fração de acréscimo de 2/3, com fulcro no §2º-A, inciso I do CP, restando a reprimenda em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 136 (cento e trinta e seis) dias-multa
. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus

mantenho a pena de multa no patamar de 20 (vinte) dias-multa.

- Crime de corrupção de menor

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, duas: culpabilidade e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, quanto ao vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente em fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – embora sido indicado o processo correlato, em análise das folhas de antecedentes (Id.

5053439 - Pág. 13) em conjunto com os sistemas Libra e PJE, verifiquei que consta condenação com trânsito em julgado em desfavor do recorrente nos autos de nº 0015499-40.2017.8.14.0009, no que mantenho a presente circunstância negativada.

Quanto às consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o magistrado
a quo
implicitamente utilizou fundamento idêntico ao utilizado no crime de roubo - vítima não ter recuperado o bem subtraído- No entanto, destaco que a presente circunstância não se aplica ao crime em análise, visto não ser consequência dele.

Dessa maneira e não existindo elementos apto a exasperarem o presente vetor, valoro-o como neutro.

Ante à presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em
1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, com base na Súmula nº 23 deste e. Tribunal de Justiça.

Na segunda e terceira fase, corretamente, não foi reconhecida nenhuma causa atenuante, agravante ou de aumento e diminuição de pena. Desse modo e ante a reforma acima realizada, fixo a reprimenda definitiva em
1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

- Do Concurso de Crimes

Por fim, verifico, de ofício, que foi aplicada a regra de concurso material, prevista no art. 68 do CP, sendo somadas as penas dos delitos acima. No entanto, o crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra (HC n. 636.025/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/2/2021.).

Assim, diante da existência de dois delitos, aplico a fração de acréscimo, relativa ao concurso formal de crimes, de 1/6 e
fixo a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.
(AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022.)

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Conservo o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, ante a quantidade da pena estipulada e o fato do réu
possuir uma circunstância judicial
negativada, com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “a” e §3º do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Deve permanecer inalterado os demais termos da sentença, exceto quanto à expressão “lance-se o nome do réu no rol dos culpados” (Id. 5116574 - Pág. 2), a qual, de ofício, a declaro inócua haja vista a revogação do art. 393, inciso II do CPP por meio da Lei nº12.403/2011.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou, parcial, provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante, bem como a regra referente ao concurso de crimes
.

É o voto.

Belém, 07/07/2022